Tribunal: CARF
Processo: 10882.720408/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
O Conceito de insumo deve ser aferido a partir dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço dentro do desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
BENEFICIAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há como reconhecer o direito creditório.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
O Conceito de insumo deve ser aferido a partir dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço dentro do desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
BENEFICIAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há como reconhecer o direito creditório.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720408/2017-23
ACÓRDÃO
3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASP SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
O Conceito de insumo deve ser aferido a partir dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a
importância do bem ou serviço dentro do desenvolvimento da atividade
econômica do Contribuinte.
BENEFICIAMENTO
E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
DIREITO
CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito pleiteado e, não
desincumbindo deste ônus, não há como reconhecer o direito creditório.
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
O Conceito de insumo deve ser aferido a partir dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a
importância do bem ou serviço dentro do desenvolvimento da atividade
econômica do Contribuinte.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
2
BENEFICIAMENTO
E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
DIREITO
CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito pleiteado e, não
desincumbindo deste ônus, não há como reconhecer o direito creditório.
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: i) Reverter a glosa relativa a despesas com beneficiamento
constante no Bloco “C” exclusivamente em relação a nota fiscal 138 da empresa CEREALL
MANUTENÇÃO. ii.) Reverter as glosas relativas as despesas com fretes do Bloco “D”
exclusivamente sobre as notas 1975, 6400 e 1928 da Transportadora CHAMPION LOG, nota 19923
da Transportadora Bilatto e 20347 da Transportes Contrapal. iii) Reverter a glosa referente a
serviço de montagem prestador por PJ do Bloco “F”, exclusivamente em relação às notas 113 e
114 da empresa CEREALL MANUTENÇÃO.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto), Marcos Antônio Borges (Presidente).

Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
3
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 101-016.090 da 11a
Turma da DRJ01 que julgou parcialmente procedente impugnação mantendo em parte a autuação
de PIS e COFINS decorrente de glosas de créditos por ausência de notas fiscais de serviços
tomados; descrição genérica não correspondente ao serviço considerado como insumo;
contratação de frete interno; ausência de notas fiscais de frete e notas fiscais de serviços não
considerados insumos, conforme decisão abaixo ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de 2018, o conceito
de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. CONCEITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições do PIS/Pasep
e da Cofins, no regime não cumulativo, os bens e serviços adquiridos e utilizados
em qualquer etapa do processo de produção, como também os gastos utilizados
na manutenção de ativos responsáveis pela produção dos bens e serviços finais;
excetuam-se as despesas na aquisição de bens e serviços prestados em atividades
diversas da produção de bens, como ocorre com as despesas havidas nos setores
administrativo, contábil, jurídico da pessoa jurídica.
FRETES. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A autorização legal de apuração de créditos sobre despesas com armazenagem e
frete alcança apenas os valores relacionados às operações de venda cujo ônus
tenha sido suportado pelo vendedor, de modo que não geram créditos o frete e a
armazenagem incorridos em operações prévias à venda.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2012
COFINS. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DA AUTUAÇÃO E RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO
Aplicam-se à Cofins as mesmas conclusões relativas à contribuição para o
PIS/Pasep, em face da similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
4
Por bem descrever os fatos e para fins de economia processual adoto parte do
relatório da decisão recorrida, vejamos:
OBJETO
Trata o processo impugnação aos Autos de Infração da Contribuição ao PIS/PASEP
e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, fls. 1118 e seguintes,
fls. 1124 e seguintes.
AUTOS DE INFRAÇÃO

Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
5

RELATÓRIO FISCAL
Conforme termo de verificação fiscal de fls. 1102 e seguintes, o AFRFB autuante
glosou os créditos das contribuições em decorrência de: ausência de notas fiscais
de serviços tomados; descrição genérica não correspondente ao serviço
considerado como insumo; contratação de frete interno; ausência de notas fiscais
de frete; notas fiscais de serviços não considerados insumos. As glosas foram
detalhadas às fls. 1114 e seguintes.
IMPUGNAÇÃO
A interessada apresentou impugnação, em 23 laudas, com timbre de “PEDRAZA
ADVOGADOS ASSOCIADOS” na qual, após qualificar-se e resumir os fatos,
apresentou suas razões de discordância:
i.
Devem ser reconhecidos os créditos relativos a todas as aquisições
de insumos, e não apenas os restritos pelas instruções normativas no
247/2002 e 404/2004, conforme jurisprudência do CARF;
ii.
Argumenta que as notas fiscais de “serviço de mão de obra” e de
“prestação de serviço de limpeza e/ou assistência técnica” se referem
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
6
efetivamente a montagem de equipamentos, conforme contratos de
prestação de serviços, contabilização nessa rubrica e descrição dos
serviços prestados no campo próprio da nota fiscal;
iii.
iii. Apresenta notas fiscais anteriormente faltantes;
iv.
IV. Defende que o frete interno deve ser considerado para fins de
creditamento, conforme jurisprudência do CARF;
Por fim, requer a procedência da impugnação, cancelamento dos autos de
infração e sustentação oral.
Em Recurso Voluntário, insurge a Recorrente contra a decisão da DRJ trazendo o
conceito de insumos e arguindo especificamente o direito de crédito relativo às notas fiscais de
beneficiamento relacionadas no Bloco “C” da EFD-Contribuições, notas fiscais de frete
relacionadas no Bloco “D” da EFD-Contribuições e notas fiscais de serviços de montagem
relacionadas no Bloco “F” da EFD-Contribuições. Ademais, junta com o recurso documento de fls.
1419/1428 – contrato de prestação de serviços com empresa Cereall Manutenção de
equipamentos e transporte Ltda- ME para comprovar parte do direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Do conceito de insumos:
O princípio da não cumulatividade está inserido no texto constitucional e no que se
refere às contribuições sociais está disciplinado no artigo 195, § 12, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...)
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-
cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003).
Por sua vez, as Leis Federais no 10.637/02 (PIS) e n° 10.833/03 (COFINS),
disciplinaram os bens e/ou serviço aptos a gerar o direito ao crédito, sendo certo que a não
cumulatividade, pressupõe a existência de um ciclo econômico formado por várias operações, cuja
finalidade é evitar o efeito “cascata” da tributação, compensando-se o valor referente ao tributo
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
7
das operações anteriores com o valor a ser recolhido na operação seguinte, desonerando o
Contribuinte pela repercussão econômica que um sistema de tributação cumulativo acarretaria no
preço final do produto e/ou serviço.
Assim, quando da aplicação da sistemática de não cumulatividade para a
contribuição do PIS e da COFINS, foi adotado, conforme exposição de motivos da Medida
Provisória no 135 de 30/10/2003, o método subtrativo indireto. Tal método consiste no fato de
que a não cumulatividade é obtida por meio da concessão de crédito fiscal sobre as compras
(custos e despesas) definidos em lei, na mesma proporção da alíquota que registra as vendas
(receitas), diferente do método do imposto sobre imposto que se compensa o montante devido
na saída (vendas) com o valor efetivamente recolhido por ocasião da entrada (compras).
Nesta linha de pensamento, acerca da não cumulatividade e sua efetividade para a
atividade empresarial, valiosos são os ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins1 , em sua
obra, explanando, inclusive, o método de apuração do crédito em cada cadeia (método subtrativo
indireto), veja-se:
“... apresentaremos a ideia de que, dentre as diversas sistemáticas de não-
cumulatividade (neutralidade tributária) desenvolvidos pela doutrina, inclusive
internacional, para o caso da Contribuição para o PIS e da COFINS foi adotado,
expressamente (conferir a Exposição de Motivos da Medida Provisória no 135), o
Método Subtrativo Indireto. Pelo Método Subtrativo Indireto, a não-
cumulatividade é alcançada por meio de concessão de crédito Fiscal sobre as
compras (custos e despesas) definidas em lei, na mesma proporção da alíquota
que grava as vendas (receitas). Trata-se, portanto, de uma sistemática distinta
daquela adotada pela legislação do IPI e do ICMS, para quais aplica-se o Método
de Imposto contra Imposto, isto é, compensa-se o montante devido na saída
(vendas) com o valor efetivamente recolhido por ocasião da entrada (compras).
No caso do Método Subtrativo Indireto, adotado pela Lei no 10.637 de 2003, e
pela Lei 10.833 de 2004, com as alterações posteriores, para a concessão do
crédito Fiscal não se exige qualquer vinculação com o montante recolhido na
etapa anterior, a ponto de ser indiferente se o fornecedor é optante pelo lucro
presumido, pelo SIMPLES ou se tem suas vendas isentas. A transformação da
Contribuição para o PIS e da COFINS em tributos não-cumulativos teve por
finalidade (novamente conferir a Exposição de Motivos da medida provisória no
135) a expansão da atividade comercial brasileira, quer com relação ao mercado
interno que com relação às exportações...”
Nesta perspectiva, se o Contribuinte adquiriu bens ou serviços que anteriormente
tiveram a incidência do PIS e da COFINS, nasce neste ato de forma lógica o direito ao crédito,
conforme disposto nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que elencam as possibilidades de crédito
fiscal, com base no insumo adquirido.

1 MARTINS, Ives Gandra da Silva.Não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Ed. Quartier Latin, 2007.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
8
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; V - valor das contraprestações de operações
de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive
de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária; VIII - bens recebidos em
devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês
anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
9
Dentre as disposições acima colacionadas (idênticas para as mencionadas leis), a
previsão contida no inciso II, do artigo 3o, que traz o direito de crédito sobre bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens e produtos
destinados à venda é a grande motivadora das inúmeras discussões e atuações no que tange aos
créditos de PIS e COFINS. Isto porque, como a legislação não trouxe um conceito definido de
insumos e os critérios aplicáveis, deixaram uma verdadeira abertura para aplicação de
entendimentos diversos.
Assim, na tentativa de pacificar anos de discussões administrativas e judiciais o
Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP no 1.221.170/PR –Tema 779 em
sistemática de recursos repetitivos fixou o entendimento de que o “conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
10
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ressalte-se que no referido julgamento reconheceu-se a ilegalidade das restrições
impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004, vejamos:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
( RESP no 1.221.170/PR –Tema 779)
Assim, para a correta aplicação do conceito de insumo há que observar a aplicação
do “teste de subtração” proposto pelo Ministro Mauro Campbell Marque em seu Voto-Vogal no
julgamento do RESP 1.221.170/PR, que consiste basicamente em verificar se ao subtrair o item da
atividade, esta permanece ou não sendo desenvolvida ou sua subtração implica substancial perda
da qualidade do produto ou serviço.
VOTO-VOGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N.
10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. PERTINÊNCIA, ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA AO PROCESSO PRODUTIVO. APLICAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C,
DO CPC. 1. Discute-se nos autos o conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 para fins de dedução de créditos da base de
cálculo do Pis e da Cofins na sistemática não cumulativa. 2. Violação aos arts. 110
do CTN, 24 e 25 da Lei no 11.898/09 e 11 da Lei Complementar no 95/98. Ausência
de prequestionamento. Incidência da Súmula no 211 do STJ. 3. Conforme
interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art.
3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, posto que
excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde exatamente aos
conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na legislação do
Imposto de Renda - IR, por que demasiadamente elastecidos. 4. São "insumos",
para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003,
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
11
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço
daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a pertinência
e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste de
subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 5.
Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão a priori incluídos os
seguintes "custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo
na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
"custos" e "despesas" (“Despesas Gerais Comerciais”) não são essenciais,
relevantes e pertinentes ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de
alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem,
ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto e não há obrigação
legal para sua presença. Documento: 45634050 - VOTO VOGAL - Site certificado
Página 1 de 26 Superior Tribunal de Justiça 6. Quanto aos "custos" e "despesas"
com água, combustível, lubrificante, materiais de exames laboratoriais e materiais
de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, é o caso de devolver os
autos ao Tribunal de origem para que seja analisada, à luz do conceito de insumos
aqui adotado, a possibilidade de dedução de créditos desses itens conforme se
verifique sua pertinência, relevância e essencialidade ao processo produtivo,
ainda que por aplicação indireta, consoante o “teste de subtração”. Em assim
sendo, deverão ser considerados insumos na forma do art. 3o, II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. 7. ACOMPANHO O RELATOR e proponho o seguinte
dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido para determinar o retorno dos autos à origem para que a Corte a quo
analise a possibilidade de dedução de créditos em relação aos custos e despesas
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais e materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual - EPI conforme o conceito de insumos
definido acima, tudo isso considerando a estreita via da prova documental do
mandado de segurança. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08 (ementa já alterada na conformidade dos dois aditamentos
Com a aplicação do referido método, é permitido visualizar e obter com clareza as
particularidades de cada atividade exercida pelos Contribuintes seja no processo
produtivo, seja na prestação de serviços, identificando com clareza a
imprescindibilidade de cada insumo na sua execução.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
12
Contudo, no caso específico temos que as diretrizes do referido método deixaram
de ser aplicadas na medida que é possível inferir pela leitura do relatório Fiscal e da decisão
recorrida que, por terem sido exarados antes do julgamento do RESP 1.221.170/PR (acordão
publicado em 24/04/2018 e transitado em julgado em 29/06/2023), referidas decisões não
trataram do conceito contemporâneo de insumo.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos tanto da autoridade fiscal quanto da
DRJ na análise da manifestação de inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de
insumos que obrigatoriamente deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, ultrapassada a questão sobre o conceito de insumos a ser aplicado ao caso,
cabe agora verificar se de fato a Recorrente trouxe elementos e documentos hábeis a comprovar
efetivamente o direito de crédito sobre os itens glosados. Passemos à análise.
Créditos sobre serviços de Beneficiamento - Bloco “C”
Insurge a Recorrente contra a manutenção das glosas referente a beneficiamento
de equipamentos sobre as seguintes notas fiscais:

Sustenta a Recorrente que em relação aos créditos sobre serviços prestados pela
empresa EQTEC foram apresentados às fls. 1182/1269 registro da despesa na escrituração em
conta própria relacionada a serviços de montagem, como corrobora o razão contábil da conta
5.125.500.000, cuja descrição no plano de contas da empresa é “5.125.500.000 SERV.MONTAGEM
– PJ”, o que no seu entendimento é suficiente para amparar o direito de crédito.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
13
Já em relação as notas sobre serviços prestados pela empresa CEREALL
MANUTENÇÃO, além do razão contábil da conta 5.125.500.000, cuja descrição no plano de contas
da empresa é “5.125.500.000 SERV.MONTAGEM – PJ” fls. 1182/1269, a Recorrente apresentou
junto ao recurso voluntário contrato de prestação de serviço (fls. 1419/1428).
Pois bem. Analisando detidamente os autos temos que em relação aos créditos
sobre serviços prestados pela empresa EQTEC a Recorrente repete os mesmos argumentos não se
pronunciando, em momento algum, sobre os fatos apontados no relatório fiscal, tampouco no
julgamento da manifestação de inconformidade no sentido de que não apresentou documentos
aptos a subsidiar o direito creditório, tais como contrato de prestação de serviços, ou seja, a
Recorrente não foi diligente em comprovar a composição e existência do crédito pleiteados sobre
tais serviços.
Desta forma, considerando que se trata de situação fática em que a fiscalização não
conseguiu apurar a certeza e a liquidez dos créditos e que decisão da Delegacia de Julgamento
apreciou e validou acertadamente as conclusões fiscais, as glosas devem ser mantidas uma vez
que incube ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há como reconhecer o
direito creditório.
No que tange as notas sobre serviços prestados pela empresa CEREALL
MANUTENÇÃO, a Recorrente apresenta em recurso voluntário contrato de prestação de serviços
firmado com a respectiva empresa e, embora tenha sido juntado extemporaneamente, aplicando
o princípio da busca da verdade material e o formalismo moderado, deve-se assegurar ao
contribuinte a análise do respectivo documento.
Assim, de acordo com o respectivo contrato, verifica-se a comprovação da
prestação de serviços de montagem e beneficiamento de equipamentos o que ampara o direito de
crédito relativo à nota fiscal 138 identificada como manutenção. Por outro lado, a nota 141 é
identificada como alimentação e hospedagem, o que foge ao objeto do contrato apresentado,
sendo certo que se enquadram como despesas administrativas que são alocados na sua prestação
de serviços, mas que não se enquadram como insumos nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003, bem como no conceito de insumos definido pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR. Logo, a glosa deve ser mantida.
Créditos sobre fretes - Bloco “D”
Em relação aos créditos apurados sobre despesas com frete, foram mantidas glosas
sobre as seguintes notas fiscais:
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
14

De acordo com o despacho decisório as glosas ocorreram por falta de apresentação
das notas fiscais correspondentes e, após juntada promovida às fls. 1309 e seguintes, foram
restabelecidos parcialmente os créditos. Neste ponto, a Recorrente insurge sobre as glosas
mantidas mesmo com a apresentação as notas e que não houve manifestação expressa na DRJ.
Contudo, analisando as notas apresentadas, verifica-se que a Recorrente traz
comprovação da apresentação das seguintes notas:
 1975, 6400 e 1928 - Transportadora CHAMPION LOG (fls. 1311 a 1313)
 19923 – Transportadora Bilatto – (fls. 1310)
 20347 – Transportes Contrapal (fls. 1314)
Assim, em relação as referidas notas como trata-se de fretes na aquisição de
insumos e na venda de mercadorias suportados pelo Recorrente, entendo que as glosa sobre
referidos itens devem ser revertidas.
Contudo, em relação a transportadora Gerbi Ltda. verifica-se que a Recorrente se
equivoca em suas razões, sendo certo que as folhas dos autos que menciona como comprovação
dos respectivos documentos se referem a outras notas fiscais, não havendo a juntada de nenhuma
das notas cuja glosa foi mantida. Igualmente, verifica-se equívoco no que tange ao argumento de
reversão da glosa da nota da Extremo Sul Transportes no 9473, haja vista que não há glosa sobre
créditos apurados.
Por fim, em relação aos conhecimentos de transportes n. 26494 e 29508 da
COOPERATIVA DOS TRANP AUT. DO EST. DO MT, a Recorrente sustenta que tais documentos se
referem a frete interno, realizado entre estabelecimentos da própria Recorrente e que nos termos
do seu entendimento e de decisões proferidas por este Colegiado, há direito ao crédito.
Ocorre que a despeito do entendimento da Recorrente, das decisões e soluções
proferidas ao longo dos anos, fato é que há entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que despesas com fretes relacionados às transferências de
mercadorias não geram direito à crédito, vejamos:
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
15
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA
DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse
sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
TESE JURÍDICA FIXADA EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. TEMA 779/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
16
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o Recurso
Especial 1.221.170/PR (Tema 779/STJ), sob a sistemática do recurso repetitivo,
consolidou a orientação de que, para fins do creditamento relativo à contribuição
ao PIS e da COFINS, "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
2. O Tribunal de origem reconheceu que as despesas com frete decorrente da
transferência de produtos entre estabelecimentos da própria empresa não se
enquadravam no conceito de insumos, não gerando crédito para abatimento da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, o que se alinha à orientação
consolidada nesta Corte Superior em hipóteses análogas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.410.624/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.).
Assim, aplicando o entendimento consolidado as glosas sobre frete interno devem
ser integralmente mantidas.
Créditos sobre notas de montagem - Bloco “F”
Insurge a Recorrente contra a manutenção das glosas referente a serviços de
montagem prestados por PJ sobre seguintes notas fiscais:

Assim, como no caso das glosas do Bloco “C” Sustenta a Recorrente que em relação
aos créditos sobre serviços prestados, foram apresentados às fls. 1182/1272 registro da despesa
na escrituração em conta própria relacionada a serviços de montagem, como corrobora o Razão
Contábil da conta 5.125.500.000, cuja descrição no plano de contas da empresa é “5.125.500.000
SERV.MONTAGEM – PJ”, o que no seu entendimento é suficiente para amparar o direito de
crédito.
Já em relação as notas sobre serviços prestados pela empresa CEREALL
MANUTENÇÃO, além do Razão Contábil da conta 5.125.500.000, cuja descrição no plano de contas
da empresa é “5.125.500.000 SERV.MONTAGEM – PJ” fls. 1182/1272 a Recorrente apresentou
junto ao recurso voluntário contrato de prestação de serviço (fls. 1419/1428).
Ocorre que neste item, assim, como nas glosas relacionadas ao Bloco “C”, com
exceção às notas sobre serviços prestados pela empresa CEREALL MANUTENÇÃO, em que a
Recorrente apresenta em recurso voluntário contrato de prestação de serviços firmado com a
respectiva empresa, em relação aos demais itens glosados a Recorrente não apresentou
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.139 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720408/2017-23
17
documentos aptos a subsidiar o direito creditório, não sendo diligente em comprovar a
composição e existência do crédito pleiteados sobre tais serviços, tampouco que os serviços de
limpeza e manutenção foram comprovadamente utilizados no ambiente de produção.
Assim, somente sobre as notas 113 e 114 relativo aos serviços prestados pela
empresa CEREALL MANUTENÇÃO, verifica-se a comprovação da prestação de serviços de
montagem e beneficiamento de equipamentos o que ampara o direito de crédito razão pela qual a
glosa deve ser revertida.
Dispositivo.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntario e dar parcial
provimento para:
i.
Reverter a glosa relativa a despesas com beneficiamento constante no Bloco
“C” exclusivamente em relação a nota fiscal 138 da empresa CEREALL
MANUTENÇÃO.
ii.
Reverter as glosas relativas as despesas com fretes do Bloco “D”
exclusivamente sobre as notas 1975, 6400 e 1928 da Transportadora
CHAMPION LOG, nota 19923 da Transportadora Bilatto e 20347 da
Transportes Contrapal.
iii.
Reverter a glosa referente a serviço de montagem prestador por PJ do Bloco
“F”, exclusivamente em relação as notas 113 e 114 da empresa CEREALL
MANUTENÇÃO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1452
DF CARF MF
Original